Tribunal: TJSP
Processo: 3000172-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo – Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP – Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário no

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo – Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP – Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário no 573.232-1/SC – Decisão mantida – Recurso não provido.